Tribunal: STJ
Processo: 0079603-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987403 - SP (2025/0079603-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA.
REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, alegando omissão e contradição no
julgamento de
que questionava a legalidade de busca
habeas corpus
e apreensão domiciliar em investigação de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à
ausência de comprovação formal de consentimento para ingresso em
domicílio e à validade da denúncia anônima desacompanhada de
diligências idôneas.
III. Razões de decidir
3. A decisão judicial que determinou a busca e apreensão foi
embasada em investigação prévia e indícios concretos, não se
verificando ilegalidade flagrante que justifique a anulação do
processo.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, sendo evidente o propósito de mero
inconformismo da embargante.
5. Não há obrigatoriedade de o julgador refutar individualmente
todos os argumentos apresentados, sendo suficiente a resolução da
controvérsia nas teses capazes de influir no resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar,
fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares,
atende aos requisitos legais e constitucionais.
2. A denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é
suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a
autorização de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA50159424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 19c9aad2-002a-4213-8795-447816943a6b

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §1o; CPP, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 201.364/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
13/05/2025
19/05/2025
AgRg no HC n. 931.660/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
09/04/2025
28/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 19c9aad2-002a-4213-8795-447816943a6b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987403 - SP (2025/0079603-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA.
REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, alegando omissão e contradição no
julgamento de
que questionava a legalidade de busca
habeas corpus
e apreensão domiciliar em investigação de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à
ausência de comprovação formal de consentimento para ingresso em
domicílio e à validade da denúncia anônima desacompanhada de
diligências idôneas.
III. Razões de decidir
3. A decisão judicial que determinou a busca e apreensão foi
embasada em investigação prévia e indícios concretos, não se
verificando ilegalidade flagrante que justifique a anulação do
processo.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, sendo evidente o propósito de mero
inconformismo da embargante.
Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

5. Não há obrigatoriedade de o julgador refutar individualmente
todos os argumentos apresentados, sendo suficiente a resolução da
controvérsia nas teses capazes de influir no resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar,
fundamentada em denúncia anônima e diligências preliminares,
atende aos requisitos legais e constitucionais.
2. A denúncia anônima, seguida de diligências preliminares, é
suficiente para justificar a instauração de inquérito policial e a
autorização de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §1o; CPP, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 201.364/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
13/05/2025
19/05/2025
AgRg no HC n. 931.660/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
09/04/2025
28/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANTÔNIA DE
CAMPOS NARDI (fls. 186-201) ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, de minha relatoria, ementado nos seguintes termos
(fls. 172-173):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUBSTITUTIVO.
BUSCA
DOMICILIAR.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
em que se alegava nulidade de busca
habeas corpus
domiciliar, realizada sem mandado judicial ou justa causa e sem
comprovação formal do consentimento para ingresso no domicílio.
2. A paciente foi condenada a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove)
dias-multa por tráfico de drogas, com base em provas obtidas durante
investigação policial que abrangeu monitoramento telefônico, além de
buscas domiciliar e pessoal.
Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

3. O Tribunal de origem não apreciou a tese de nulidade da busca
domiciliar, e a decisão monocrática agravada fundamentou-se na
ausência de exame da matéria pelo Tribunal de Justiça, sustentando
que a apreciação imediata pela Corte Superior configuraria supressão
de instância.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a nulidade da busca domiciliar,
realizada sem mandado judicial ou justa causa, pode ser conhecida
diretamente pela Corte Superior mesmo sem apreciação pelo Tribunal
de origem, em razão da natureza de ordem pública da matéria.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
análise de matérias trazidas em sede de
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, salvo se verificada a ocorrência de ilegalidade
flagrante.
6. A tese de nulidade da busca domiciliar não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, e a Corte Superior não pode dela diretamente
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Inexiste ilegalidade flagrante na hipótese, considerando que a
busca domiciliar foi precedida de investigações e autorizada
judicialmente, não havendo nulidade nas buscas realizadas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A Corte Superior não pode conhecer
Tese de julgamento:
diretamente de matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob
pena de supressão de instância. 2. A análise de nulidade de busca
domiciliar em
substitutivo só é admitida em caso de
habeas corpus
ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
;
Dispositivos relevantes citados:
caput
art. 35,
; art. 40, VI.
caput
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STF, AgR no
27/03/2020
HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
30/10/2018
Terceira Seção, julgado em
.
10/06/2020

Em suas razões, alega a embargante a existência de omissão no
julgado, suscitando que,
não houve enfrentamento do argumento expresso da Defesa de que a
ausência de comprovação formal de consentimento para ingresso em
domicílio, bem como a invocação de denúncia anônima
desacompanhada de diligências idôneas, constituem nulidades
absolutas, insuscetíveis de convalidação. (fl. 186).

Sustenta, ainda, a existência de contradição porque (fl. 187)
Ao negar a existência de flagrante ilegalidade em uma situação que
envolve
invasão
domiciliar
sem
demonstração
formal
de
consentimento, o acórdão colide com a norma constitucional que
consagra a proteção máxima à residência como direito fundamental. É
também contraditório sustentar que a invasão de domicílio, sem
comprovação idônea de autorização judicial ou de consentimento do
morador, não caracteriza flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam
sanadas a omissão e a contradição apontadas e, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, seja reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da
invasão domiciliar.
É o relatório.

VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
No caso, vê-se que a
foi solucionada no acórdão
quaestio juris
embargado em conformidade com a legislação aplicável e a orientação
jurisprudencial desta Corte, tendo sido pontuado que a tese de nulidade da
busca domiciliar sequer foi apreciada pela Corte de origem, não podendo o
Superior Tribunal de Justiça dela diretamente conhecer, sob pena de indevida
supressão de instância.
De todo modo, foi consignada a inexistência de ilegalidade
flagrante apta a justificar a concessão da ordem de
de ofício,
habeas corpus
considerando as informações de que, em razão de denúncia anônima, foram
realizadas diligências prévias, que abrangeu autorização judicial para
monitoramento telefônico e a expedição de mandado de busca e
apreensão, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na espécie.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA.
REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1. A autorização judicial para busca e
apreensão domiciliar, fundamentada em denúncia anônima e
diligências preliminares, atende aos requisitos legais e
constitucionais. 2. A denúncia anônima, seguida de diligências
preliminares, é suficiente para justificar a instauração de
inquérito policial e a autorização de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1o; CPP, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante
citada. (AgRg no RHC n. 201.364/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
13/05/2025
19/05/2025
grifamos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. BUSCA E APREENSÃO JUDICIALMENTE AUTORIZADA.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na medida de busca e
apreensão realizada em investigação de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na
execução
da
busca
e
apreensão
judicialmente
autorizada,
especialmente quanto ao horário de cumprimento do mandado e à
regularidade da Verificação Preliminar de Informação (VPI).
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão de
provas e fatos em sede de habeas corpus, considerando a alegação de
ausência de indícios suficientes de autoria.
III. Razões de decidir
4. A decisão judicial que determinou a busca e apreensão foi
embasada em investigação prévia e indícios concretos, não se
verificando ilegalidade flagrante que justifique a anulação do
processo.
(AgRg no HC n. 931.660/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
(...)
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
09/04/2025
28/04/2025
grifamos)

Ressalto, outrossim, que os entorpecentes encontrados sob a posse
dos acusados sequer foram apreendidos durante a busca domiciliar cujo
reconhecimento de nulidade ora se requer, mas localizados após abordagem
pessoal ocorrida na Rodoviária do Município de Araras/SP (fls. 104-105) após
a realização de robustas investigações policiais, que abrangeram, inclusive,
monitoramento eletrônico judicialmente autorizado.
Verifica-se, portanto, que os presentes aclaratórios configuram mero
inconformismo da embargante, tendo sido opostos com o evidente propósito de
rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, o que, claramente, não
se coaduna com a finalidade desse recurso.
Ademais, conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há
obrigatoriedade de o julgador refutar individualmente todos os argumentos
apresentados pelo impetrante, sendo suficiente a resolução da controvérsia
apresentada nas teses capazes de influir no resultado do julgamento.
Confira-se:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão/obscuridade no acórdão embargado, pois as
matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, com
fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu i) não ter
ocorrido a negativa de prestação jurisdicional por violação do acórdão
Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

recorrido ao art. 619 do CPP, além da ii) inocorrência da inépcia da
denúncia, bem como pela iii) existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e que iv) alterar a conclusão do
Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a
embasar a denúncia, no presente caso, demandaria maior incursão no
conjunto fático-probatório dos autos.
4. Com efeito, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
(AgRg no AREsp
capazes de influir no resultado do julgamento."
n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do
aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n.
170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/4/2024
, grifamos).
12/4/2024

Não há, portanto, omissão ou contradição a serem sanadas, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não viabiliza o
acolhimento dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50158346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:20
Código de Controle do Documento: f1524272-b8de-463d-9140-96f81fae9909

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0079603-0
HC 987.403 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0031967020258260000 15007525120188260038 20031967020258260000
20343402018 31967020258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI (PRESO)
CORRÉU
: LAERTE NARDI FILHO
CORRÉU
: EDUARDO GABRIEL TEIXEIRA BERTOLINE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155830230119812@
2025/0079603-0 - HC 987403 Petição : 2025/0074136-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:15:55
Código de Controle do Documento: 5938187A-5F29-4C19-9632-AF0B03CAACD4